Tribunal: TJDFT
Processo: 0790912-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO PÓS-MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. MERO INCONFORMISMO. ERRO DE DIGITAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. APROVEITAMENTO DOS ATOS DE JULGAMENTO. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu da apelação, rejeitou preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de divórcio pós-morte. Os embargantes alegam omissões quanto ao enfrentamento de precedentes, contradições entre o reconhecimento da natureza potestativa do direito ao divórcio e a exigência de manifestação inequívoca de ambos os cônjuges, contradições sobre o padrão probatório aplicável e erro material na grafia do termo "postestativo" em vez de "potestativo" na ementa do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao enfrentamento dos precedentes e argumentos articulados pela parte apelante; (ii) estabelecer se há contradições internas no julgado acerca da natureza potestativa do direito ao divórcio e do padrão probatório aplicável; (iii) determinar se existe erro material na grafia de vocábulo técnico na ementa do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado ao aprimoramento e esclarecimento da decisão embargada, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o entendimento adotado quando a parte está inconformada com o resultado do julgamento.
4. O artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil não exige que o juiz ou tribunal enfrente cada argumento isoladamente, mas sim que a decisão seja suficientemente fundamentada, de modo a permitir a compreensão das razões do convencimento, não se confundindo fundamentação suficiente com fundamentação exauriente de todos os pontos articulados pela parte.
5. O acórdão embargado está suficientemente fundamentado, tendo concluído, com base nas provas dos autos, pela impossibilidade da decretação do divórcio diante da falta de manifestação inequívoca do cônjuge falecido, inclusive com a devido distinção do precedente utilizado como reforço argumentativo pela parte.
6. A divergência fundamentada do magistrado quanto às conclusões do parecer ministerial não configura omissão, mas exercício regular da função jurisdicional.
7. Inexiste contradição entre reconhecer a natureza potestativa do direito ao divórcio e exigir anuência bilateral na via extrajudicial, pois a potestatividade significa que qualquer cônjuge pode pleitear unilateralmente a dissolução do vínculo conjugal sem demonstrar motivo ou culpa, mas a lavratura da escritura pública exige a presença e anuência de ambos como regra procedimental inerente ao rito notarial.
8. Não há contradição entre afirmar que não havia procedimento regularmente instaurado e reconhecer a deflagração do trâmite em cartório, pois o acórdão consignou que o procedimento notarial foi iniciado mas não concluído, referindo-se à ausência de procedimento judicial que autorizasse a sucessão processual pelos herdeiros ou à falta de consumação completa do rito extrajudicial.
9. O fato de a parte embargante discordar das conclusões do Colegiado não configura vício embargável, mas mero inconformismo com o julgado.
10. Mero erro material de digitação na verbetação da ementa, com a grafia do vocábulo "postestativo" em vez de "potestativo", que, embora não contamine o conteúdo da fundamentação nem altere a essência, validade ou eficácia do julgado, deve ser retificado por zelo, rigor formal e aproveitamento do ato de julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente.
11. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal quando a parte está inconformada com o resultado do julgamento. 2. A fundamentação suficiente não se confunde com fundamentação exauriente de todos os pontos articulados pela parte, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada para permitir a compreensão das razões do convencimento. 3. Não há contradição entre reconhecer a natureza potestativa do direito ao divórcio e exigir anuência bilateral na via extrajudicial, pois esta última constitui regra procedimental inerente ao rito notarial. 4. O fato de a parte embargante discordar das conclusões do Colegiado não configura vício embargável, mas mero inconformismo com o julgado.

____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, § 1o, IV, e 1.022, I a III.